Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DE DÉBITOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO LITERAL DA LEI. 14.181/2021.

1. Com base no rito estabelecido pela Lei 14.181/2021, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial.
2. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório.
3. Dessa forma, deve ser prestigiada a solução dada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.